Tribunal: TJSP
Processo: 1003280-95.2018.8.26.0368
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Moreira de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2019-09-10

Ementa:
"APELAÇÃO – Ação de reparação de danos decorrentes de acidente de trânsito – Competência das Câmaras que compõem a Terceira Subseção de Direito Privado – Resolução no 623/13 – Irrelevância da parte ser concessionaria de serviço público – Precedentes – Competência em razão da matéria é absoluta – Recurso não conhecido, com suscitação de conflito de competência e determinação de remessa dos

Ementa:
"APELAÇÃO – Ação de reparação de danos decorrentes de acidente de trânsito – Competência das Câmaras que compõem a Terceira Subseção de Direito Privado – Resolução no 623/13 – Irrelevância da parte ser concessionaria de serviço público – Precedentes – Competência em razão da matéria é absoluta – Recurso não conhecido, com suscitação de conflito de competência e determinação de remessa dos autos ao C. Órgão Especial."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Registro: 2019.0000738544
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1003280-
95.2018.8.26.0368, da Comarca de Monte Alto, em que é apelante CONCESSIONÁRIA
DE RODOVIAS TEBE S.A., é apelado THIAGO DE MELLO NOGUEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Recurso não conhecido,
com suscitação de conflito de competência e determinação de remessa dos autos ao C.
Órgão Especial, por V.U.", em conformidade com o voto do relator.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DE
CARVALHO (Presidente), CARLOS EDUARDO PACHI E REBOUÇAS DE
CARVALHO.
São Paulo, 10 de setembro de 2019.
Jeferson MOREIRA DE CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1003280-95.2018.8.26.0368
2
Comarca: Monte Alto
Juiz 1a Inst.:
Suellen Rocha Lipolis
Apelante:
CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS TEBE S.A.
Apelado:
THIAGO DE MELLO NOGUEIRA
“APELAÇÃO
Ação de reparação de danos decorrentes de
acidente de trânsito Competência das Câmaras que compõem a
Terceira Subseção de Direito Privado Resolução no 623/13
Irrelevância da parte ser concessionaria de serviço público
Precedentes Competência em razão da matéria é absoluta
Recurso não conhecido, com suscitação de conflito de
competência e determinação de remessa dos autos ao C. Órgão
Especial.”
VOTO 28907
THIAGO DE MELLO NOGUEIRA ajuizou Ação de
Indenização por Danos Morais e Materiais contra CONCESSIONÁRIA DE
RODOVIAS TEBE S/A, relatando que no dia 19/06/2018 trafegava pela
rodovia SP 323, conduzindo sua motocicleta Honda/CB 300R, placa
ECK-5842. Afirma que foi surpreendido com a presença de óleo na pista,
ocasionando a perda do controle da motocicleta e chocando-se com uma
placa de trânsito nas margens da rodovia. Devido à colisão, relata que sofreu
graves fraturas. Esclareceu que transeuntes comunicaram na praça de pedágio
a presença de óleo na pista. Relata, ainda, ter sido o terceiro condutor a sofrer
acidente no mesmo dia e local. Argumenta que somente após ter ocorrido o
terceiro acidente, a requerida enviou um funcionário para jogar serragem no
óleo sobre a rodovia. Dessa forma, aduz que a responsabilidade pela
ocorrência do acidente é da empresa Requerida, pois esta agiu de forma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1003280-95.2018.8.26.0368
3
negligente. Pede a aplicabilidade do CDC e a condenação da Concessionária
a título de danos morais e materiais.
A sentença de fls. 228/232, julgou procedente em parte os
pedidos deduzidos na inicial para condenar a concessionária requerida a
pagar ao autor: a) a quantia de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) a
título de monetária, segundo os índices da Tabela Prática do Tribunal de
Justiça, desde o evento danoso; e b) a quantia de R$ 30.000,00 (trinta mil
reais), referente aos danos morais, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês
a partir da citação, e correção monetária, segundo os índices da Tabela Prática
do Tribunal de Justiça, a partir da data desta sentença (Súmula 362 do STJ).
Eventual desconto do Seguro DPVAT recebido pelo autor deverá ser
comprovado em liquidação de sentença, de acordo com a Súmula 246 do
Superior Tribunal de Justiça. Em razão da sucumbência (Súmula 326 do
STJ), condenou a requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios que fixou em 10% sobre o valor da condenação, nos
termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.
Apela a Concessionária de Rodovias Tebe S.A. (fls.
248/258). Aduz que os fatos evidenciam a culpa de terceiro e que caso seja
mantida a responsabilidade da apelante pelos danos causados, a indenização
deve ser fixada em patamar muito inferior ao arbitrado na r. sentença
recorrida.
Houve apresentação de contrarrazões (fls. 264/285).
O feito foi distribuído à 27a Câmara de Direito Privado, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1003280-95.2018.8.26.0368
4
qual não conheceu do recurso e determinou sua redistribuição a esta Seção de
Direito Público (fls. 292/295).
Vieram os autos para julgamento.
RELATEI
Verifica-se do processado pretender o apelado o
pagamento de indenização em decorrência dos danos sofridos em acidente de
motocicleta ocasionado por óleo na pista administrada pela concessionária de
serviço público, ora apelante.
Trata-se de ação indenizatória a envolver interesses
estritamente particulares, portanto.
De fato, prevê o Regimento Interno deste E. Tribunal de
Justiça que a competência deve ser definida pela análise do pedido inicial:
“Art. 103. A competência dos diversos órgãos do Tribunal firma-se
pelos termos do pedido inicial, ainda que haja reconvenção ou
ação contrária ou o réu tenha arguido fatos ou circunstâncias que
possam modificá-la.”
Desta forma, a competência dos órgãos fracionários é
determinada em razão da matéria sobre a qual versa a propositura da ação e
não em razão da pessoa que é parte no processo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1003280-95.2018.8.26.0368
5
E a Resolução no 623, de 16 de outubro de 2013,
disciplina a divisão de competências neste Tribunal de Justiça e dispõe o
quanto segue:
“Art. 5o. A Seção de Direito Privado, formada por 19 (dezenove)
Grupos, numerados ordinalmente, cada um deles integrado por 2
(duas) Câmaras, em ordem sucessiva, é constituída por 38 (trinta e
oito) Câmaras, também numeradas ordinalmente, e subdividida em
3 (três) Subseções, assim distribuídas:
(...)
III Terceira Subseção, composta pelas 25a a 36a Câmaras, com
competência preferencial para o julgamento das seguintes matérias:
(...)
III.15 - Ações de reparação de dano causado em acidente de
veículo, ainda que envolvam a responsabilidade civil do Estado,
concessionárias e permissionárias de serviços de transporte,
bem como as que digam respeito ao respectivo seguro,
obrigatório ou facultativo (7), além da que cuida o parágrafo
primeiro.” (g.n)
Está-se diante de caso a subsumir-se de forma integral ao
dispositivo transcrito em destaque, vez que se pretende a reparação de dano
causado por acidente de veículo, a envolver responsabilidade civil de
concessionária de serviço público.
Clara a competência fixada pela norma deste E. Tribunal
de Justiça, não se amoldando o caso a quaisquer das exceções previstas pelo
art. 3o, I.7, alíneas a e b, da mesma Resolução mencionada, que dispõe:
“Art. 3o. A Seção de Direito Público, formada por 8 (oito) Grupos,
numerados ordinalmente, cada um deles integrado por 2 (duas)
Câmaras, salvo o 1o Grupo, que é integrado pelas três primeiras
Câmaras, e o 7o Grupo, que é integrado pelas Câmaras 14a, 15a e
18a, é constituída por 18 (dezoito) Câmaras, também numeradas
ordinalmente, assim distribuídas:
(...)
I.7 - Ações de responsabilidade civil do Estado, compreendidas as
decorrentes de ilícitos: (Redação dada pela Resolução no 736/2016)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1003280-95.2018.8.26.0368
6
a. previstos no art. 951 do Código Civil, quando imputados ao
Estado, aos Municípios e às respectivas autarquias e fundações1;
b. extracontratuais de concessionárias e permissionárias de
serviço público, que digam respeito à prestação de serviço público,
ressalvado o disposto no item III.15 do art. 5o desta Resolução;”
(g.n.)
Nesse sentido:
APELAÇÃO CÍVEL INDENIZAÇÃO Reparação de dano causado
em acidente de veículo Matéria própria da Seção de Direito
Privado Resolução no 623/2013 Recurso não conhecido,
determinando-se a remessa dos autos à C. Seção de Direito
Privado 25a a 36a Câmaras deste Egrégio Tribunal. (TJSP, 5a
Câmara de Direito Público, Rel. Des. Maria Laura Tavares,
Apelação Cível no 0407790-55.1993.8.26.0053, j. 07/06/2018).
RESPONSABILIDADE CIVIL - Ação de indenização por danos
materiais Responsabilidade extracontratual Concessionária de
serviço público Acidente de trânsito Colisão de veículo de
propriedade da autora com animal que adentrou na pista de
rolamento Alegação de defeitos na prestação do serviço pela ré, a
qual, por negligência, não teria prestado um serviço adequado, a
fim de manter a rodovia segura - Distribuição inicialmente
realizada para a 35a Câmara de Direito Privado, que não
conheceu do recurso, determinando a remessa dos autos a uma das
Câmaras de Direito Público - Conflito negativo de competência
entre Câmaras - Competência para julgamento da Seção de
Direito Privado. Recurso não conhecido, com suscitação de dúvida
de competência ao Colendo Órgão Especial. (TJSP, 11a Câmara de
Direito Público, Rel. Des. Oscild de Lima Júnior, Apelação Cível
no 1008365-24.2018.8.26.0510, j. 30/08/2019).
Com esse quadro, verifica-se a incompetência desta 9a
Câmara de Direito Público para processamento e julgamento dos presentes
recursos.
Ocorrendo isto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO,
suscito conflito de competência e determino a remessa dos autos ao C. Órgão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1003280-95.2018.8.26.0368
7
Especial, para apreciação.
Jeferson MOREIRA DE CARVALHO
Relator
(assinatura eletrônica)
mt